Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0754482-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO SILVA ALVES, ELIDA DE FÁTIMA SIQUEIRA, FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA, NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69998197, inadmitiu o recurso especial interposto, situação que deu ensejo a interposição de recurso de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 77613102) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1894973/PR (Tema 1.230) e no REsp 2015693/PR (Tema 1.285), afetados para a uniformização das seguintes controvérsias: Tema 1.230 - “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Tema 1.285 - “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito dos apelos paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010